Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744811-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: MATOS E RANGEL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0712043-04.2024.8.07.0005, cujo juízo singular determinou a regularização da representação processual, com a juntada de procuração que atenda aos requisitos legais. Em decisão ID 65665745, esta relatoria não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da decisão agravada não estar inserida no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, gerando a interposição de agravo interno. Intimada para manifestar o interesse recursal, em petição ID 67826296, a parte agravante requer a extinção do agravo de instrumento, assim como também o agravo interno, pela perda do objeto, em virtude de haver sido juntada a documentação exigida pelo juízo a quo. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a interposição do agravo interno, a parte agravante cumpriu as exigências do juízo de origem, acostando aos autos a documentação determinada, ocasionando, a partir de então, a perda do objeto do presente recurso. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, assim como o agravo de instrumento que lhe deu origem, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 12:14:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora